Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-58.2020.8.11.0002
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003625-58.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA - CPF: 055.964.781-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BENEDITO EZIDIO DE OLIVEIRA - CPF: 914.238.211-49 (VÍTIMA), VICENTE DE MACEDO GUIMARAES - CPF: 362.799.191-53 (VÍTIMA), TIAGO DUARTE DE LIMA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
SENTENÇA CONDENATÓRIA - TENTATIVAS DE FURTO SIMPLES E FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO EM CONCURSO MATERIAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
NA POSSE DO ACUSADO AINDA NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA – RÉU DETIDO PELAS VITIMAS ATÉ A CHEGADA DA POLICIA – APLICAÇÃO CORRETA DO ART. 155 DO CPP
– RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca a materialidade e autoria delitivas, especialmente quando o acusado é surpreendido na posse da res furtiva, o que autoriza a inversão do ônus da prova.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova e apresentada de forma coerente e harmônica.

O reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, quando em consonância com os demais elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório, constitui elemento válido para fundamentar a condenação, não havendo violação ao art. 155 do CPP quando a sentença não se baseia exclusivamente em elementos do inquérito policial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa, por infração ao artigo 155, caput, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 69 c/c artigo 155, §1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando, em síntese, insuficiência probatória para a condenação. Sustenta que não há provas suficientes produzidas sob o crivo do contraditório judicial que comprovem a autoria delitiva. Argumenta que os depoimentos das vítimas são inconsistentes e que a condenação se baseou em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial, notadamente o depoimento da testemunha Thiago Duarte de Lima, que não foi ouvido em juízo.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, opinou pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando a seguinte ementa:

Apelação criminal. Tentativas de furto simples e furto qualificado em concurso material de crimes. Sentença condenatória. Irresignação da defesa. Pretendida absolvição por alegada insuficiência probatória. Impossibilidade. Provas contundentes que dão conta que o réu foi o autor dos crimes a ele imputados. Relatos firmes e coesos das vítimas e de uma testemunha. Réu surpreendido na posse da res furtivae. Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a legitimidade, o interesse recursal, a tempestividade e a adequação.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA contra sentença que o condenou como incurso nas sanções do art. 155, caput, c/c artigo 14, inciso II c/c artigo 69 c/c artigo 155, §1o, c/c artigo 14, inciso II, todos do Código Penal.

Conforme relatado, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência probatória para a condenação.

Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Extrai-se da exordial acusatória:

1.o Fato.

Sobressai dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 24.02.2020, às 23h50min., no estacionamento do estabelecimento ‘Comida Caseira’, situado na Avenida Filinto Muller, bairro Aeroporto, em Várzea Grande-MT, o denunciado WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA, tentou subtrair 02 (dois) capacetes de cor preta, marca San Marino, pertencentes à vítima Benedito Ezidio de Oliveira (Auto de Avaliação Indireta às fls. 29/IP), não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, a vítima se dirigiu até o mencionado estacionamento após seu horário de serviço para buscar sua motocicleta.

Entretanto, no local, notou a presença do denunciado WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA, que já havia coletado os dois capacetes pertences à vítima e os colocado no chão próximos ao portão de saída.

Percebendo a ação criminosa, a vítima acionou as autoridades, sendo que, para não ser detido, o denunciado pulou o muro da casa vizinha ao estacionamento.

2.o Fato.

Extrai-se, ainda, dos presentes autos que, em horário próximo ao narrado pelo 1.o Fato, em residência particular localizada na Avenida Filinto Muller, n.o 280, bairro Aeroporto, em Várzea Grande-MT, durante o repouso noturno, o denunciado WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA, tentou subtrair 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo A20 (Auto de Avaliação Indireta às fls. 29/IP), pertencente à vítima Vicente de Macedo Guimarães, não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Após tentar fugir do local do crime narrado pelo 1.o Fato, o denunciado WELSON AZEVEDO SOUTO pulou o muro até a residência da vítima Vicente. Ato contínuo, devido ao peso de seu corpo, o telhado do imóvel não suportou e cedeu, tendo Welson caído no banheiro da casa.

Pelo barulho, a vítima acordou assustada e, junto a outro vizinho, foi verificar a situação, momento em que ambos já se depararam com o denunciado no interior da residência e em posse do aparelho celular de Vicente.

Rapidamente, então, o vizinho da vítima conseguiu tomar o aparelho das mãos do denunciado, o qual foi detido até a chegada dos policiais.

Diante das circunstâncias, Welson foi encaminhado à Delegacia, local onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor (fls. 02/IP).

Na oportunidade (fls. 09/10), o denunciado negou a prática das duas empreitadas criminosas.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA como incurso no artigo 155, caput, c/c art. 14, inciso II (1.o Fato); em concurso material com o artigo 155, §1.o, c/c art. 14, inciso II (2.o Fato), todos do Código Penal.
(ID280025609)

Transcrevo a sentença para exame das provas lançadas:

1 – FATO 01 (Tentativa de furto de dois capacetes).

1.1 Materialidade

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 61772933 - Págs. 14/17), pelo termo de apreensão dos dois capacetes (61772933 - Pág. 18), auto de avaliação indireta (ID. 61772933 - Pág. 34), pelos termos de declarações das testemunhas (Ids. 61772933 - Págs. 02/03/07/09/29) e relatório de investigação (ID. 61772933 - Pág. 56/59), elementos que atestam a subtração e o valor dos bens, o qual foi recuperado no momento da prisão do acusado.

1.2 Autoria

No mesmo sentido caminhou a comprovação da autoria.

Nessa senda, observo pela linha cronológica dos elementos do caderno processual que a vítima disse na delegacia:

“Que o declarante afirma que trabalha no Shopping de Várzea Grande e na data de ontem (24/02/2020), por volta das 23:40 horas estava saindo do trabalho e ao chegar no estacionamento ao do lado do Shopping para pegar sua motocicleta percebeu que havia uma bicicleta do lado de fora do portão do estacionamento, bem como ao abrir o portão deparou com seus dois capacetes de cor preta, Marca San Marino, no chão próximo do portão; Que o declarante ligou para a polícia e quando o suspeito percebeu que seria detido, pulou o muro da casa de um vizinho ao lado do estacionamento (...) Que reconhece sem sombras de dúvidas o suspeito Welson Azevedo Souto Vieira como sendo a pessoa que estava próximo dos seus capacetes, porém não viu o momento em que o suspeito furtou seus capacetes.”

Em juízo, o ofendido acrescentou que o acusado, ao perceber que a subtração foi notada, pulou o muro em direção à casa do vizinho (vítima do segundo fato) sem levar a res furtiva consigo.

A prisão do processado por outra tentativa de furto na sequência não deixa dúvidas com relação à autoria.

2 – FATO 02 (Tentativa de furto de um celular).

2.1 Materialidade.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (ID. 61772933 - Págs. 14/17), pelo termo de apreensão do celular (61772933 - Pág. 18), auto de avaliação indireta (ID. 61772933 - Pág. 34), pelos termos de declarações das testemunhas (Ids. 61772933 – Págs. 02/03/07/09/29), pelo termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID. 61772933 – Pág. 32) e relatório de investigação (ID. 61772933 - Pág. 56/59), elementos que atestam a subtração e o valor do bem, o qual foi recuperado no momento da prisão do acusado.

2.2 Autoria.

A autoria delitiva é um elemento indispensável para a configuração da responsabilidade penal. Para tanto, é imprescindível considerar a totalidade do conjunto probatório constante dos autos, incluindo os depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial, bem como as apreensões.

No caso em tela, o depoimento judicial da vítima no sentido de que estava em sua casa e que por volta da meia-noite acordou com um barulho muito forte, ocasião em que percebeu que o teto do banheiro, anexo ao quarto, desabou e, por baixo da porta, notou a presença de alguém no local. Diante disso, sentiu-se vulnerável, pois já havia sido assaltado anteriormente, não podia sair rapidamente e temia ser surpreendido. Para reagir à situação, arremessou um banco contra a porta do banheiro e chamou pelo vizinho em busca de ajuda. Em resposta ao chamado, o vizinho, foi até sua residência para ajudá-lo e, em determinado momento, lançou pimenta no rosto do invasor.

O ofendido acrescentou que, posteriormente, soube que o invasor fugiu após cometer um furto em uma casa vizinha, momento em que a polícia foi acionada. Como era noite de carnaval, viaturas já patrulhavam a região e, pouco depois, uma delas entrou na residência. Nesse contexto, os policiais encontraram o acusado e o conduziram à delegacia.

Diante desses elementos, a autoria delitiva ficou claramente demonstrada, pois o processado foi preso com o celular subtraído no bolso após cair do telhado da casa do Senhor Vicente de Macedo Guimarães.

Embora a testemunha Thiago Duarte de Lima não tenha prestado depoimento em juízo, na fase investigativa realizou o reconhecimento fotográfico do acusado, conforme as formalidades previstas no artigo 226 do Código de Processo Penal. Durante o procedimento, ele descreveu as características físicas do réu, com base nas quais a delegacia apresentou várias fotos e o acusado foi reconhecido como autor do crime.

Por oportuno, colaciono jurisprudência do e. TJMT:

“[...] O reconhecimento fotográfico realizado no inquérito policial, como elemento de informação, é apto para a identificação do autor do crime e contribuir para a condenação do acusado, desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção e confirmado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se o réu foi inequivocamente reconhecido pela vítima, inclusive em juízo, como sendo o autor do crime de roubo, e esse reconhecimento se encontra em harmonia com os demais elementos probatórios, afigura-se inviável o acolhimento da pretensão absolutória [...]. (TJ-MT - APR: 10182180420228110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 28/04/2023).

Dessa forma, tenho como comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.
(ID280026385)

DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade dos delitos encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência no 2020.56729, termo de apreensão dos objetos subtraídos (dois capacetes e um aparelho celular), auto de avaliação indireta, termos de declarações das testemunhas e relatório de investigação, elementos que atestam a subtração e o valor dos bens, os quais foram recuperados no momento da prisão do acusado.

DA AUTORIA DELITIVA

No que concerne à autoria, esta também restou suficientemente demonstrada pelo conjunto probatório colhido durante a instrução criminal, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Quanto ao 1o Fato (Tentativa de furto de dois capacetes)

Em relação ao primeiro fato, a vítima Benedito Ezidio de Oliveira, em seu depoimento judicial, afirmou que havia deixado sua motocicleta no estacionamento do serviço e, ao retornar para buscá-la, visualizou que o apelante havia coletado os dois capacetes de sua propriedade e os colocado próximos ao portão de saída. Ao perceber a ação criminosa, a vítima acionou as autoridades policiais, momento em que o apelante, para não ser detido, pulou o muro da casa vizinha ao estacionamento.

Embora a vítima não tenha presenciado o exato momento da subtração dos capacetes, seu depoimento é firme e coerente ao afirmar que reconheceu o apelante como sendo a pessoa que estava próxima aos seus capacetes, e que, naquele horário, não havia mais ninguém no local além do apelante.

Ademais, a prisão do apelante logo em seguida, quando tentava fugir pulando o muro da casa vizinha, corrobora a versão apresentada pela vítima, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva.

Quanto ao 2o Fato (Tentativa de furto de celular durante repouso noturno)

No que tange ao segundo fato, a vítima Vicente de Macedo Guimarães relatou em juízo que foi acordado com um barulho muito forte, ocasião em que percebeu que o teto do banheiro, anexo ao quarto, havia desabado. Ao verificar o ocorrido, notou a presença de alguém no local. Sentindo-se vulnerável, arremessou um banco contra a porta do banheiro e chamou pelo vizinho, Thiago, em busca de ajuda.

Embora a vítima não tenha presenciado o exato momento em que o celular foi subtraído, afirmou categoricamente que o aparelho foi encontrado no bolso do apelante, tendo sido recuperado com a ajuda do vizinho Thiago.

Importante ressaltar que o apelante foi preso em flagrante delito dentro da residência da vítima, com o celular subtraído em seu poder, o que configura situação de flagrância e autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso em tela.

DA VALORAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO

Contrariamente ao alegado pela defesa, a condenação do apelante não se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, mas sim na análise conjunta das provas produzidas tanto na fase policial quanto na fase judicial, o que é plenamente admitido pelo ordenamento jurídico pátrio.

O artigo 155 do Código de Processo Penal estabelece que

"o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Da leitura do dispositivo legal, depreende-se que o que se veda é a condenação baseada exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitiva, não havendo óbice à utilização desses elementos quando corroborados por provas produzidas sob o crivo do contraditório.

No caso em análise, os depoimentos das vítimas, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, confirmam a versão apresentada na fase policial, sendo suficientes para embasar a condenação do apelante.

Quanto ao reconhecimento fotográfico realizado pela testemunha Thiago Duarte de Lima na fase policial, este não foi o único elemento de prova utilizado para fundamentar a condenação, mas sim um elemento adicional que, em conjunto com os demais, corrobora a autoria delitiva.

Ademais, em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, principalmente quando apresentada de forma coerente e harmônica, como ocorreu no presente caso.

Nessa senda:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO POR FURTO. ART. 155 DO CÓDIGO PENAL . PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO CRIME DE ROUBO. ART. 157 , § 1o , DO CP . EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos.
2. No caso em apreço, conforme apurado pela Corte Estadual, embora seja incontroversa a subtração do bem, não foram produzidas outras provas, além do depoimento da vítima, quanto ao emprego de grave ameaça ou violência na prática do fato criminoso. 3. Cumpre ressaltar que os policiais que efetuaram a prisão da ré não presenciaram o fato criminoso, tendo se limitado a ratificar o teor do APFD que traz o relato da vítima sobre os fatos. 4. Nesse contexto, não tendo sido colhidos mais elementos que corroborem a palavra da vítima, imperiosa a manutenção da desclassificação operada pelo Tribunal a quo, pois prevalece o princípio segundo o qual na dúvida interpreta-se em favor do acusado. 5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2.315-553/MG, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 19/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2023)

Nesse mesmo sentido, o TJMT entende:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. APREENSÃO DA RES FURTIVA EM PODER DO RÉU. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO ANTERIOR NÃO ALCANÇADA PELO DIREITO AO ESQUECIMENTO. PENA-BASE MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Denner Ramos Batista contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Nova Xavantina - MT, que o condenou à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, caput, do Código Penal. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação do recorrente pelo crime de furto; e (ii) avaliar a possibilidade de readequação da pena-base e de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade do crime resta comprovada pelos autos de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto e pessoa, auto de avaliação indireta e relatório policial. 4.
A autoria delitiva é confirmada pela palavra da vítima, corroborada pelo reconhecimento do réu e pela apreensão da res furtiva em seu poder instantes após o crime, circunstância que gera a presunção de autoria e a inversão do ônus probatório, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.(...)

(N.U 0000093-80.2019.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/03/2025, Publicado no DJE 14/03/2025)

Nesse sentido, os depoimentos das vítimas Benedito Ezidio de Oliveira e Vicente de Macedo Guimarães, colhidos em juízo, são firmes e coerentes ao apontarem o apelante como autor dos crimes, não havendo razões para desconsiderá-los.

Ressalte-se ainda que o apelante foi preso em flagrante delito, na posse da res furtiva (celular), o que constitui forte indício de autoria e autoriza a inversão do ônus da prova, cabendo ao acusado demonstrar a licitude da posse, o que não ocorreu no caso em tela.

A negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório policial não encontra respaldo no conjunto probatório dos autos, sendo insuficiente para afastar as provas de autoria produzidas durante a instrução criminal.

Ademais, o apelante foi declarado revel durante a instrução processual, não tendo comparecido à audiência de instrução e julgamento para exercer seu direito de autodefesa e apresentar sua versão dos fatos em juízo.

Portanto, o conjunto probatório dos autos é robusto e coerente, não deixando dúvidas quanto à autoria delitiva, sendo suficiente para embasar a condenação do apelante pelos crimes a ele imputados.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do recurso e
DESPROVEJO
o recurso de apelação criminal interposto por WELSON AZEVEDO SOUTO VIEIRA, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025